Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O agravante sustenta, em suma, a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes quanto ao pagamento dos alimentos dos filhos menores em comum, inexistindo, portanto, crédito a ser pago em favor dos agravados em sede de cumprimento de sentença.
2. Muito embora seja possível, e até recomendável, a composição civil, mesmo em ações de alimentos, na hipótese dos autos, em que há alimentos fixados por sentença, eventual acordo posterior entre as partes, modificando seus vetores, em tese, exige, para a sua validade e eficácia, a submissão ao Poder Judiciário, com participação do Ministério Público, de modo a substituir a sentença anterior por outra de homologação deste acordo.
3. Em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e tendo em vista a ineficácia do acordo extrajudicial firmado entre os genitores por ausência de homologação judicial, os alimentos estabelecidos em sede judicial devem ser observados pelo agravante.
4. Agravo não provido.